Tribunal: STF
Processo: RE 1500997
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-04
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 14, p. 5):



    “SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA QUE EXAMINA PLEITO DISTINTO DAQUELE FORMULADO NA EXORDIAL. NULIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 1.013, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL N. 129/2014 , QUE ESTABELECE REAJUSTE DA TABELA DE VENCIMENTO PELAS DIRETRIZES DA LEI FEDERAL 11.738/2008. DEFINIÇÃO LEGAL DOS PARÂMETROS QUE RETIRA A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO PARA SUA INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE RESTRITA À EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REVISÃO GERAL ANUAL POR ÍNDICE PREVISTO APENAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, SEM DOTAÇÃO CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO RESPECTIVO ANO. REAJUSTE PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO QUE PRESUME ANÁLISE PRÉVIA DO IMPACTO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO PELO MUNICÍPIO. RECONHECIMENTO DE VANTAGEM QUE NÃO IMPLICA EM CRIAÇÃO OU AUMENTO DE GASTOS COM PESSOAL. REAJUSTE DEVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como apontou ofensa à súmula vinculante 37.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, pp. 14-15):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



     Normatiza o §3º, do art. 102, da CF/88 que no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    Por repercussão geral entende-se a transcendência da causa, frente a questões de ordem política, jurídica, social e econômica.



     Conforme preconiza o Emérito Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes: 



    “A repercussão geral somente estará presente quando na pretensão arguida perante o STF houver acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas naquele determinado processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares, pretendendo o texto constitucional, ao mesmo tempo, fortalecer as decisões das instâncias jurisdicionais ordinárias para as questões individuais e preservar o Supremo Tribunal Federal para a discussão das matérias constitucionais de relevância e reflexo para toda a Sociedade. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2011, p. 1400)” 



    No caso em debate, os reflexos do acórdão recorrido são transcendentes aos limites da causa. Primeiro reflexo é o político, uma vez que há intervenção judicial na regulamentação e concessão de majoração de vencimentos a servidor público, havendo desrespeito ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).



    Outrossim, houve desrespeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ao haver julgamento sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo gritante ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88. Segundo, os efeitos jurídicos da decisão que contraria entendimento consolidado nesta Corte Constitucional, Súmula Vinculante n.º 37 do STF. 



    Terceiro, há reflexos econômicos, pois o Município terá prejuízos consideráveis, haja vista que terá comprometido a prestação de serviços público, caso a demanda for procedente, havendo vultoso valor a ser indenizado à servidora, ora Recorrida. Dessarte, seja o ângulo que se analise está presente a repercussão geral.” 



    A Presidência da 1ª Turma Recursal determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 864 do STF (eDOC 21).



    A Turma julgadora manteve o acórdão. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 24, p. 4):



    “SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXPRESSAMENTE CONSIGNADA NO ACÓRDÃO. REPETITIVO COM ANÁLISE RESTRITA À EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REVISÃO GERAL ANUAL POR ÍNDICE PREVISTO APENAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, SEM DOTAÇÃO CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO RESPECTIVO ANO. CASO EM ANÁLISE EM QUE LEI LOCAL (N. 129/2014) ESTABELECE REAJUSTE DA TABELA DE VENCIMENTO PELAS DIRETRIZES DA LEI FEDERAL 11.738/2008. DEFINIÇÃO LEGAL DOS PARÂMETROS QUE RETIRA A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO PARA SUA INCIDÊNCIA. REAJUSTE PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO QUE PRESUME ANÁLISE PRÉVIA DO IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO PELO MUNICÍPIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA”.



    O ente municipal interpôs novo recurso extraordinário arguindo os mesmos fundamentos do recurso anteriormente interposto (eDOC 27).



    O Tribunal de origem admitiu o primeiro recurso extraordinário interposto (eDOC 17) e não conheceu do segundo apelo extremo (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente